Tribunal: STF
Processo: Rcl 56431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503-RG E 695.911-RG, TEMAS 360 E 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sócrates Calheiros Correia de Melo, em 14.10.2022, contra decisão do Quinto Juizado Especial Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas no Cumprimento de Sentença n. 0000637-04.2011.8.02.0205, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503-RG e 695.911-RG, Temas 360 e 492 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 9.11.2020, a Primeira Turma Recursal da Primeira Região do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso inominado interposto por Sócrates Calheiros Correia de Melo no Processo n. 0000637-04.2011.8.02.0205, mantendo sentença que o condenou ao pagamento da taxa de manutenção de associação em favor da Associação dos Moradores das Ruas Anahy e São João (fls. 16-24, e-doc. 9).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 18-23, e-doc. 10).



    A ação de conhecimento transitou em julgado em 11.2.2022 (fl. 27, e-doc. 10).



    Iniciado o cumprimento de sentença, Sócrates Calheiros Correia de Melo opôs exceção de pré-executividade, visando desconstituir a coisa julgada pela aplicação do Tema 360 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em razão do acórdão transitado em julgado supostamente contrariar o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 492 da repercussão geral.



    Em 26.8.2022, o juízo do Quinto Juizado Especial Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas julgou a exceção de pré-executividade parcialmente procedente, apenas para suprimir os honorários advocatícios (fls. 74-77, e-doc. 29).



    Opostos embargos de declaração por Sócrates Calheiros Correia de Melo, foram rejeitados em 3.10.2022, nos termos seguintes:



    “(...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo demandado/executado nos presentes autos, rechaçando a decisão interlocutória de fls. 375 a 378, com as seguintes fundamentações:



    1 - Dos Embargos de Declaração opostos pelo demandado/executado da ação. 



    Versa o recurso em análise, segundo se depreende da petição recursal, para fins de prequestionamento para recurso a tribunal de superposição, argumentando que a decisão recorrida deixou de mensurar e aplicar as disposições do Tema 492 do STF, contrariando o que dispõe o parágrafo único do art. 1.022 do CPC, pois o juízo recorrido tolheu a força vinculante do recurso extraordinário que trata acerca do item suscitado pelo embargante. Ou seja, tanto possibilita analisar o recurso aclaratório, no sentido de existência de contradição como também omissão. 



    2 - Das contrarrazões do recorrido. 



    (...)



    Em apertada síntese, após reexame do processo, este é o relatório.



    Inicialmente, convém registrar que a fase processual é de cumprimento de sentença, com total observância nas decisões da Turma Recursal (Acórdão fls. 238 a 246, e, 280 a 287), todas com trânsito em julgado, conforme se vê das certidões de fls. 286 a 289, expedidas pela turma recursal. 



    Não é demais dizer, as oportunidades de interposição de recurso para combater as decisões da turma recursal decaíram, não tendo sido utilizadas pelo recorrente, resultando na baixa do presente feito, para cumprimento da fase processual executória, tendo a decisão de fls. 375 a 378 limitado-se ao que determinou os acórdãos exequendos, não ultrapassando aqueles limites impostos, com resultado de segurança jurídica. Sendo assim, não há nestes autos, por este juízo que não é revisor de si próprio, declarar a inconstitucionalidade do objeto da decisão, tendo em vista que o meio utilizado pelo recorrente não é o adequado para tal propósito, ademais, o próprio recorrente afirmou em audiência (fls. 141 a 144), que efetuava pagamentos a recorrida, caracterizando o vínculo que foge a posição do tema 492 do STF. 



    (…) Analisando os embargos de declaração manejados pelo embargante especialmente em relação aos argumentos neles deduzidos, estou certo de que os mesmos não devem ser providos, porquanto o recorrente, argumentando no sentido da existência de contradição e omissão, que entende viciar a decisão, em verdade suscita causas cuja apreciação é cabível apenas via outra modalidade de recurso. Explico. 



    Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, somente sendo cabíveis quando houver contradição, obscuridade ou omissão da decisão judicial. Dessas restritas hipóteses de cabimento, veja-se que os embargos se prestam a melhorar a qualidade da decisão judicial, na medida em que servem para esclarecer a decisão jurídica num determinado ponto que ficou obscuro ou no qual foram adotados raciocínios jurídicos opostos, ou mesmo para permitir a integração da decisão que omitiu ou afirmou fato contradizendo provas dos autos, bem como um ponto fundamental sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado, não servindo para reformar a conclusão jurídica adotada na sentença mantida pela Turma Recursal. 



    Os embargos não servem, portanto, para rediscussão da causa, para anulação ou reforma das decisões contra as quais foram manejados, sendo cabíveis apenas para aperfeiçoamento do julgado, mais especificamente de seu texto, não da conclusão jurídica adotada. Tanto é assim que parcela da doutrina sequer os considera verdadeiros recursos, eis que se limitam a correção de vícios de forma (qualidade formal da decisão), jamais para modificação do conteúdo (aspecto material). 



    (…) Dispositivo. 



    Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela recorrente, porque aviados em tempo oportuno, para negar-lhes provimento e negar-lhes seguimento, com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC), mantendo a decisão recorrida incólume” (fls. 97-101, e-doc. 29).



    3. Contra essa decisão Sócrates Calheiros Correia de Melo ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante afirma que, “na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença ante a cobrança de taxa de associação de bairro de proprietário não associado” (fl. 2). 



    Informa ter sido condenado “ao pagamento das taxas associativas [tendo o juízo da primeira instância] fundamentado sua decisão no sentido de o reclamante ser associado tacitamente, uma vez que o mesmo pagou algumas mensalidades e usufruiu dos serviços” (fl. 3).



    Assevera que “a decisão do juízo que fundamenta a decisão dos embargos declaratórios em exceção de pré-executividade sustenta que a sentença exequenda está acobertada pela coisa julgada, porém não analisou a cronologia dos atos, contrariando de forma avassaladora e inconteste a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 611.503 SP, tema 360” (fl. 11). 



    Sustenta que “o trânsito em julgado do recurso inominado se deu em 11/02/2022, conforme certidão fls. 289 dos autos do processo de origem, e o julgamento do tema 492 se deu em 19/04/2021, deste modo a decisão exequenda é uma coisa julgada qualificada pela inconstitucionalidade, devendo ser extirpada do mundo jurídico e social, sendo correta a aplicação do tema 360 proferido pelo STF” (fls. 11-12).



    Ressalta que “a sentença requestada está em contrariedade ao disposto no tema 492, logo esta decisão é inconstitucional” (fl. 14).



    Requer medida liminar para determinar “a imediata suspensão do processo nº 0000637-04.2011.8.02.0205 que tramitou no 5º juizado cível da Capital de Maceió Estado de Alagoas” (fl. 20). 



     Pede seja a reclamação “julgada totalmente procedente, para cassar a decisão judicial inconstitucional prolatada pelo reclamado juiz de direito do 5º juizado cível de Maceió - Estado de Alagoas, diante da evidente violação dos precedentes contidos nos temas 492 e 360 desta Suprema Corte” (fl. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao não aplicar o Tema 360 da repercussão geral para desconstituir a decisão exequenda transitada em julgado, que contrariaria o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 492 da repercussão geral, o juízo do Quinto Juizado Especial Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas teria desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 611.503-RG e 695.911-RG, Temas 360 e 492.



    6. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    7. Na espécie, na ação de conhecimento da origem, o reclamante foi condenado ao pagamento de taxas de manutenção em favor da Associação dos Moradores das Ruas Anahy e São João com fundamento em alegada associação tácita. Tem-se no acórdão pelo qual julgado o recurso inominado:



     “RECURSO INOMINADO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO - DÍVIDA EXIGÍVEL - COBRANÇA DEVIDA, UMA VEZ QUE O RECORRENTE GOZA DOS BENEFÍCIOS OFERTADOS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    (...) Destarte, superadas as questões de natureza preliminar, passo ao enfrentamento do mérito propriamente dito. Neste ponto, o cerne da lide se resume em definir se o recorrido é beneficiário dos serviços prestados pela associação recorrente, pois, em suma, o art. 884 do Código Civil impõe-lhe a responsabilidade pelas despesas de manutenção das áreas comuns e segurança independentemente de ter assentido com o estatuto. 



    Tal afirmação advém do fato notório de que o presente caso encontra distinção em relação aos precedentes formados nos Temas 882 do STJ e 492 do STF. Naqueles casos, os tribunais apreciaram a relação jurídica formada entre (1) a associação e adquirentes de imóveis titularizados por ex-associados ou (2) entre a associação e proprietários de imóveis que já detinham a propriedade antes da formação associativa, mas que não exercem a propriedade com meros fins lucrativos. Em ambos os casos, os proprietários dos imóveis não manifestaram interesse em aderir à associação, mas, também, beneficiam-se dos serviços associativos. 



    No caso dos autos, tenho que a parte recorrida passou a integrar o condomínio de fato, em face da sua contribuição para as taxas de manutenção mensais da associação durante um período de tempo, e, ainda, mediante a utilização de serviços por ela prestados. Assim, não há que se falar em inobservância à liberdade de associação a cobrança dos valores de manutenção, diante da anuência tácita da recorrente à associação, sob pena de enriquecimento injustificado à parte. 



    (…) Pela análise dos autos, coaduno-me com o entendimento do juízo sentenciante no sentido de confirmar o dever do recorrente no cumprimento com o pagamento das taxas de contribuição e associação, visto que, mesmo não existindo construção multifamiliar no terreno pertencente ao recorrente, o mesmo é beneficiado indiretamente com todas as ações e serviços prestados pela associação, além de possuir até mesmo a valorização do mercado imobiliário ao relacionar-se com as atividades da recorrida. 



    Dessa forma, não há o que se falar em isenção do pagamento referente aos valores cobrados pela continuação das atividades produzidas pela associação de moradores recorrida, uma vez que o recorrente usufrui de todas as benfeitorias desses serviços. (...)” (fls. 16-23, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral. Mas não há como se levar a efeito o conhecimento e julgamento do que posto na presente reclamação, por não ser juridicamente permitida a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, no caso, o enunciado na Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. De se mencionar a estranheza que causa não ter o reclamante, conhecedor do julgamento do Tema n. 492, invocado nos seus embargos de declaração, trazido sua demanda à apreciação deste Supremo Tribunal por via processual adequada, na fase de conhecimento do processo de origem, dando-se, então, o trânsito em julgado de decisão, que supunha estar em desacordo com o decidido naquele paradigma de repercussão geral.



    9. Também descabida é a alegação da reclamante no ponto relativo à aplicação da tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema n. 360 da repercussão geral. 



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 611.503-RG, paradigma do Tema 360 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (DJe 19.3.2019).



     



    10. Na espécie, a incidência da tese estabelecida no Tema n. 360 da repercussão geral exigiria a análise quanto à subsunção do caso ao paradigma do Tema n. 492, o que não foi feito pelas instâncias ordinárias.



    11. No caso, nenhum dos dois temas de repercussão geral suscitados nesta reclamação foi objeto de recurso extraordinário, postulando-se naquela via processual própria a aplicação das teses neles firmadas por este Supremo Tribunal. Limitou-se o reclamante a suscitar a discussão em embargos de declaração, tanto na ação de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, sem que houvesse pronunciamento judicial em alguma instância processual quanto ao mérito dos temas invocados. 



    A boa ou má aplicação do Tema n. 360 impõe que essa matéria possa ser submetida ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal adeq8ada. Não há notícias, nos autos ou no andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas, da interposição de recurso, o que impede o processamento desta reclamação, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    12. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021.



    13. Parece demonstrar-se no caso pretensão do reclamante de suprimir instância, para trazer a matéria diretamente ao conhecimento deste Supremo Tribunal pela reclamação, utilizando-a indevidamente como sucedâneo de recurso ou, ainda, de ação rescisória, o que o sistema jurídico não admite.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora